Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715201-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEIRDRE DE AQUINO NEIVA RECORRIDO: ANA LUISA RABELO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALUGUERES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DA DÍVIDA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROPRIEDADE DO INSTRUMENTO PROCESSUAL UTILIZADO. ART. 854, § 3o, DO CPC. OBJETO RESTRITO. INVIABILIDADE DE DEBATE A RESPEITO DE TEMAS PRÓPRIOS AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ORDEM DE PENHORA. ÓRGÃO PAGADOR. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar se o Juízo singular agiu corretamente ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida pela recorrente nos autos do processo de origem. 2. Não é possível o exame, por este Egrégio Tribunal de Justiça, de modo originário, da alegação referente à ocorrência de excesso na quantificação da dívida, pois o Juízo singular não conheceu o tema aludido, ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida pela recorrente, ao fundamento de que se trata de controvérsia própria aos embargos à execução. 2.1. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 3. O instrumento processual utilizado pela recorrente para questionar o valor do crédito afirmado pela agravada, ou seja, a impugnação à penhora, afigura-se impróprio para a finalidade de questionar o montante da dívida, cujos parâmetros já foram devidamente fixados por meio da sentença proferida nos autos dos embargos à execução, posteriormente confirmada por acórdão, já transitado em julgado, proferido pela Egrégia 2a Turma Cível. 4. A regra prevista no art. 854, § 3o, do CPC, estabelece que na impugnação à penhora o devedor deve comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (inc. I) ou que "ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros" (inc. II), sendo certo que o alegado equívoco nos cálculos elaborados pela credora não se ajusta aos temas aludidos. 4.1. O instrumento processual aludido tem objeto restrito à verificação da legitimidade do ato constritivo e não permite a instauração de debate a respeito do quantum debeatur, como pretendido pela recorrente, pois trata-se de tema próprio aos embargos à execução, nos moldes da regra prevista no art. 917, inc. III, do CPC. 5. No caso concreto não pode ainda ser constatada a ocorrência de desrespeito, pelo órgão pagador, da ordem de penhora promanada do Juízo singular. 5.1. A penhora determinada segue regularmente, com a constrição e repasse para a conta judicial, das quantias mensais devidas à recorrente, o que compatibiliza os interesses das partes, pois não compromete a renda recebida pela devedora e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pela agravada. 5.2. Ademais, o tema aludido também não se ajusta às hipóteses previstas no art. 854, § 3o, do CPC, circunstância que corrobora a impropriedade do instrumento processual utilizado pela recorrente para a finalidade almejada. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 854, §3o, e 917, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 118 da Súmula do STJ, sustentando ser cabível a impugnação à penhora sobre o valor atualizado do débito sem abertura de vista à executada pata manifestação, razão pela qual inexistiria, in casu, supressão de instância. Ressalta que as matérias arguidas corresponderiam às hipóteses elencadas como passíveis de alegação em impugnação. Assevera que o decisum objurgado afrontaria a preclusão pro judicato, tecendo considerações a respeito da penhora de honorários advocatícios, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido no aspecto. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 854, §3o, e 917, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve ser admitido o recurso no tocante ao invocado vilipêndio à preclusão pro judicato, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos infraconstitucionais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/3/2024). A propósito, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.687.190/RJ (relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada afronta ao enunciado 118 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula n.o 518 do STJ, é inviável a interposição de recurso especial com base em contrariedade a súmula, que, para os fins do art. 105, III, a, da CF, não se enquadra no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/5/2024). No mesmo sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.166.335/RS (relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 30/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024